Tribunal: TJDFT
Processo: 0732337-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0732337-65.2019.8.07.0001 APELANTE: OTAVIO AUGUSTO SILVA DE SIQUEIRA RODRIGUES APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Diante do alegado pelo i. Advogado (id. 19854727), concedo o prazo improrrogável de 5 dias para realizar o preparo, sob pena de não conhecimento da apelação por deserção. Intime-se. Brasília - DF, 21 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora